Tribunal: STF
Processo: ARE 1504916
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. (1) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS NO PAGAMENTO DO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE SUA BASE DE CÁLCULO, A FIM DE QUE SEJA CALCULADA A VERBA À LUZ DA TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO, CONFORME ARTS. 7º, INC. VIII, E 39, § 3º DA CF/1988. INTEGRALIDADE. EXCLUSÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO CORRETO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Constatando-se que a parte autora/recorrente se insurgiu contra os fundamentos da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.



    2. O décimo-terceiro salário deve ser adimplido com base na integralidade da remuneração percebida pelo servidor público, incluídas as gratificações e os adicionais habituais e remuneratórios devidos àquele, como preceituam os artigos 7º, inc. VIII, da CF/1988.



    3. O art. 67 da Lei Municipal nº 091/93 deve ser interpretado à luz da CF/88, restando evidenciado que o décimo terceiro salário devido ao servidor somente será calculado com base em verbas de caráter remuneratório, desconsiderando as eventuais indenizações. Precedentes.



    4. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso II, e 37, inciso II, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente